Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que se verifique o comprometimento do mínimo existencial do devedor e a suposta abusividade das instituições financeiras, faz-se necessário examinar mais detidamente os elementos de prova constantes dos autos, em especial a natureza das operações contratadas, dos créditos concedidos, dos valores já pagos e dos débitos remanescentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.